Tribunal: TJDFT
Processo: 0738930-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Crime de tráfico de drogas. Alegação de defensiva de julgamento contrário à evidência dos autos. Improcedência. Materialidade e autoria presentes. Pretensão de revolvimento de matéria fática. Não cabimento. Prova emprestada. Inaptidão para desconstituir o édito condenatório. Condenação mantida. Pedido revisional improcedente.